Tribunal: TJMT
Processo: 1020435-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020435-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SANTOS MOREIRA - CPF: 054.032.061-75 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA NA CLAVÍCULA. SEQUELA INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. O autor, trabalhador rural (vaqueiro), sofreu fratura na clavícula esquerda em acidente ocorrido em 10.7.2020, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 9.11.2020. Sustentou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que justificariam o benefício pleiteado. A perícia médica judicial, contudo, atestou a
inexistência de limitação funcional
funcionais e de qualquer limitação à capacidade laboral. A sentença foi mantida.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de fratura decorrente de acidente de trabalho, sem redução funcional da capacidade laboral, é suficiente para
ensejar a concessão de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que resulte em redução da capacidade laborativa habitual, conforme disposto no art. 86 da Lei n. 8.213/91 e no Tema 416 do STJ.

4.
O laudo pericial judicial é categórico ao afirmar que não há qualquer sequela permanente decorrente da fratura, tampouco redução da capacidade funcional.

5.
A prova técnica foi elaborada por profissional habilitado, com base em exame físico, anamnese, análise de documentação médica e literatura especializada, sendo conclusiva e isenta de vícios.

6.

A jurisprudência admite o
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema 416 do STJ quando ausente qualquer grau de redução funcional da capacidade laborativa.

7.

A mudança de função ou a alegação de esforço físico maior não ensejam, por si sós, o reconhecimento do direito ao benefício, quando a capacidade laboral geral permanece preservada.

8.

Ausente prova técnica em sentido contrário que demonstre a redução da capacidade laborativa, não há respaldo legal para a concessão do auxílio-acidente.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de auxílio-acidente exige demonstração técnica de redução da capacidade laborativa habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional."

"2. A conclusão pericial conclusiva e tecnicamente fundamentada prevalece na ausência de prova idônea em sentido contrário."

"3. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe redução funcional efetiva, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371 e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando ser portador de sequela de fratura na clavícula (CID S42.0), decorrente de acidente sofrido em 10
.
7
.
2020, durante o exercício de sua atividade laboral como vaqueiro (trabalhador de pecuária).

Sustentou que, em decorrência do acidente, foi necessária a realização de cirurgia para inserção de pino e placa na clavícula esquerda, tendo recebido auxílio-doença previdenciário (NB 7066849109 /7073944340 /7079665761) no período de 26
.
7
.
2020 a 9
.
11
.
2020. Argumentou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

O juízo de primeiro grau, após a realização de perícia médica judicial, julgou improcedente o pedido, por entender que não restou comprovada a existência de sequela acidentária que implicasse redução da capacidade laborativa do autor.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o laudo pericial não considerou adequadamente as sequelas decorrentes do acidente sofrido. Sustenta que, mesmo após a consolidação das lesões, permaneceu com fortes algias e limitação de movimentos, o que implica redução permanente da capacidade para o exercício da função de vaqueiro. Argumenta que, conforme a Súmula 416 do STJ, para a concessão do auxílio-acidente, basta a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo devido o benefício ainda que mínima a lesão.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público manifestou ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Irresignado com a sentença que julgou improcedente o pedido, sustenta o apelante, em síntese, que o laudo pericial desconsiderou elementos clínicos relevantes — tais como fortes algias, limitação de movimento e sensibilidade na região afetada — que comprovariam a redução funcional exigida para a concessão do benefício. Invoca, para tanto, o entendimento consagrado no Tema 416 do STJ e a redação literal do art. 86 da Lei n. 8.213/91, segundo os quais não se exige grau mínimo de redução funcional para o reconhecimento do direito.

O
autor
recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) sob o
NB 7066849109 /7073944340 /7079665761
cessado em

9
.
11
.
202
0
, conforme informado na própria petição inicial e confirmado pelos documentos juntados aos autos.

Embora a parte autora sustente
a
existência de sequelas – limitação funcional, dor crônica e necessidade de esforço físico exacerbado para desempenhar suas funções habituais, a prova técnica produzida nos autos concluiu, de forma categórica, pela ausência de qualquer li
m
itação funcional atual ou sequela que reduza a capacidade laborativa do
apelante
.

O apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

No que se refere à impugnação a
prova pericial, não merece acolhimento, posto que, se
mostrou abrangente, contemplando a análise do histórico clínico do autor, a verificação da documentação anexada ao processo e a realização de exame físico minucioso, atendendo a todos os critérios técnicos requeridos para esse tipo de procedimento.

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia,
para afast
ar
a conclusão do perito judicial, é imprescindível que existam nos autos outros elementos técnicos consistentes, atuais e idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, a redução da capacidade laborativa. Ausentes tais elementos, deve prevalecer a conclusão pericial, especialmente quando realizada por profissional habilitado, com exame clínico minucioso e análise da documentação médica pertinente.

Superada esta fase preliminar, passa
-se
ao exame dos demais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais.

O apelante invoca o princípio do
in dubio pro misero
, característico do Direito Previdenciário, que preconiza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de dúvida.
Salienta que
, este princípio não se sobrepõe à necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício
, o que será analisado na sequência
.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, os quatro primeiros requisitos estão presentes
uma vez que o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado do autor e a ocorrência do acidente de trabalho ao lhe conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período de
26
.
7
.
2020 a 9
.
11
.
2020
, conforme informação extraída do
extrato de dossiê previdenciário
(I
d
292501367
).

A questão central reside no último requisito: a redução da capacidade para o trabalho.

Conforme avaliação médica (
Id
165694552 / 292501363
)
, o perito foi conclusivo no sentido de que não há sequelas decorrentes do acidente que impliquem redução da capacidade laborativo do apelante. Afirmou categoricamente que
as lesões se consolidaram sem deixar sequelas permanentes, e

“
o exame físico não revelou déficits motores, limitações ou dor
”.

Transcrevo, por oportuno, os trechos mais relevantes do laudo pericial:

2.1. Essa doença, lesão ou sequela física ou funcional é decorrente de acidente?

( )Sim
( )

Não( x
) Não se aplica. Complemento: As lesões já se consolidaram e não restaram sequelas.

4. Houve consolidação das lesões decorrentes do acidente?

( x
)Sim

( )
Não
( )
Não se aplica. Justifique: As lesões já se consolidaram e não restaram sequelas.

5. As sequelas do acidente são passíveis de cura, ou seja, há possibilidade de reversão do quadro? Fundamente (indicando em que o(a) perito(a) judicial se embasou para chegar a esta conclusão)

( )Sim

( )
Não
( x
) Não se aplica. Fundamentos: As lesões já se consolidaram e não restaram sequelas.

7. A(s) doença(s), lesão(
ões
) ou sequela(s) física(s) ou funcional(
is
) indicada(s) no quadro do item 2 implica(m) uma redução da capacidade de trabalho do(a) periciando(a)?

( )Sim

( )
Não
( x
) Não se aplica. Fundamentos: As lesões já se consolidaram e não restaram sequelas. A conclusão foi embasada em anamnese, exame físico, análise documental e análise da literatura médica.

7.2. O (A) periciando(a) é capaz de exercer atividade laboral diversa da que habitualmente exercia?

( x
)Sim

( )
Não Fundamentos: O periciando pode desempenhar quaisquer atividades laborais. Não se comprova incapacidade e nem sequelas do trauma.

7.3. O(a) periciando(a) já foi submetido(a) a reabilitação profissional pelo INSS? Sendo a resposta positiva, informe para qual função e esclareça se há impedimento para que exerça a profissão para a qual foi reabilitado(a).

( )Sim

( x
) Não Fundamentos: O periciando pode desempenhar quaisquer atividades laborais. Não se comprova incapacidade e nem sequelas do trauma.

Além disso, no laudo pericial complementar (I
d

292501363
), o perito foi ainda mais específico:

4) Do acidente sofrido pelo examinando, resultou alguma sequela permanente? Quais?

Não. As lesões se consolidaram sem deixar sequelas permanentes, e o exame físico não revelou déficits motores, limitações ou dor.

5) O autor possui sequela que causa redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenhada na época do acidente, ainda que mínima.

Não. Conforme descrito no laudo pericial, não há comprovação de incapacidade ou de redução funcional que interfira na realização das atividades laborais habituais do autor.

8) A parte Autora passou a exercer a sua função com alguma dificuldade, limitação (por exemplo: dor, fraqueza, movimentos limitados) ou maior esforço físico após o acidente?

Não há evidências de dificuldades ou limitações. O autor relatou retorno ao trabalho quatro meses após o acidente, sem intercorrências.

10) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?

Não. Concluiu-se que o autor está apto a exercer suas atividades laborais habituais e quaisquer outras, sem evidências de invalidez ou incapacidade.

O
apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

No entanto, no caso em análise, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que não há sequelas decorrentes do acidente que impliquem redução da capacidade laborativa do
apela
nte.

Assim, ausente redução
da capacidade laborativa
, inaplicável o Tema
n.
416, que exige ao menos limitação ainda que mínima, mas real e funcional
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de
incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente
vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A Lei n. 8.213/91, em seu artigo 86, é expressa ao condicionar a concessão do auxílio-acidente à demonstração de que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Tal requisito não restou comprovado nos autos, conforme atestado pela prova pericial.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A
prova pericial, elaborada de forma técnica e conclusiva, atestou a preservação da capacidade laborativa, o que inviabiliza a concessão do benefício
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025